Tribunal: TJPA
Processo: 0801742-38.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801742-38.2020.8.14.0009

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LINA MARIA DE OLIVEIRA AMORIM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE
PENSÃO
POR
MORTE
. CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA. RECONHECIDO O DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV,

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança nos autos da
ação para concessão de pensão por morte com pedido de tutela antecipada
.

Dos autos se extrai (ID 11382672) que a autora vivia em regime de união estável com o Sr. Nelson Teixeira da Silva, falecido em 16/11/2013 (ID

11382679) por 26 (vinte e seis) anos dela advindo 04 (quatro) filhos, hoje maiores de idade, e permaneceram juntos até a morte de seu cônjuge.

Prossegue informando que ingressou com pedido de concessão do benefício junto ao IGEPREV em 13/09/2019, processado sob o número 2019/443857, o que restou indeferido, sob o argumento de ausência de comprovação da constância da união estável à época do óbito. Aduz ter juntado toda a documentação necessária e postula a procedência da ação tendo reconhecido seu direito ao benefício.

A autarquia previdenciária, ao contestar relata que o requerente não faz jus ao direito pleiteado, eis que não apresentou a documentação completa para a concessão da pensão por morte. Assever
a que a demandante não conseguiu comprovar sequer que residia no mesmo endereço do falecido segurado, o que dá ensejo a dúvidas acerca da convivência marital entre a demandante e o de cujus.
Aduz que a administração está vinculada ao princípio da legalidade e ao princípio da separação dos poderes, apontando a impossibilidade de o Magistrado atuar como legislador positivo. Ao final, requer a improcedência da ação (ID 11382693).

Sobreveio a sentença de procedência reconhecendo o direito da requerente ao benefício da pensão por morte, conforme dispositivo que abaixo transcrevo

(ID 11382721).

“Diante da prova produzida em audiência, além daquela trazida junto a inicial, entendo de que não restam dúvidas de que a autora e o segurado mantiveram por longuíssimo lapso temporal relação de convivência marital que perdurou até o momento da extinção do servidor público/empregado público aposentado.

E por disto, deve em favor da autora ser reconhecido o direito à percepção de pensão por morte.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS e o faço para CONDENAR o requerido:

a)

A implementar em favor da autora pensão por morte em decorrência do falecimento do segurado NELSON TEIXEIRA DA SILVA no prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado desta

b)

Ao pagamento dos valores devidos da pensão por morte acima determinada desde a data do pedido administrativo (13.09.2019), com correção monetária pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do momento em que se tornaram devidos, acrescidos de juros moratórios conforme o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), contados da citação, uma única vez;

c)

Condenar o requerido em honorários advocatícios a serem arbitrados em liquidação de sentença na forma do artigo 83, §4º, II do CPC.

PRI.”

Irresignado o Instituto apelou da sentença trazendo, em razões recursais, os mesmíssimos argumentos apresentados em contestação, reforçando que inexiste prova documental necessária a comprovar a existência da união estável à época do óbito. (ID 11382724).

Contrarrazões apresentadas em ID 11382727, postulam a manutenção integral da sentença.

Instado, o Ministério Público manifestou-se no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação. (ID 16327181)
.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

A controvérsia posta em discussão consiste em verificar se a parte autora vivia em união estável com o Sr. Nelson Teixeira da Silva, ex-segurado, falecido em 16/11/2013 e, via de consequência, se detém o direito ao recebimento do benefício previdenciário de
pensão
por
morte
, conforme reconhecido na sentença ora recorrida.

Sobre o benefício pleiteado, a
súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que:

"
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
".

Sabendo que o falecimento do ex-segurado se deu em 16 de novembro de 2013, conforme certidão de óbito juntada aos autos (ID 11382679), temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar nº 039/2002, em seus arts. 6º, V e §5º; que assim dispunha à época:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos;

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados;

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal;

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro benefício previdenciário pago pelos cofres públicos.

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

A Lei federal nº 8.213/91, acerca dos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, não se afasta do mesmo entendimento:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

II - os pais;

4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

A sentença apelada reconheceu o direito da autora ao recebimento de
pensão
por
morte
em razão da
morte
do convivente, sob o fundamento de que restou evidenciada a união estável entre o casal no momento do óbito do ex-segurado.

Da análise dos autos, entendo que a sentença não merece reforma quanto ao reconhecimento da constância da união estável por mais de 26 (vinte e seis) anos e, por consequência, da dependência econômica da parte autora, eis que presumida, conforme dispõe a legislação.

Quanto à ausência de documentos apontada pelo IGEPREV, entendo não existir, conforme veremos.

Juntado aos autos está
a sentença judicial de reconhecimento de união estável proferida nos autos do processo nº 20190150039513, e, ainda, os termos de depoimento de testemunhas, que, em juízo, declaram que o casal conviveu maritalmente, sem interrupções, por mais de 26 (vinte e seis) anos, o que, a meu ver comprova, de forma robusta que a união estável perdurou até a data do óbito.

Assim, entendo
que todos os documentos acostados demonstram com clareza que a ora apelada residia juntamente com o falecido. Assim, precárias e frágeis as alegações apresentadas pelo IGEPREV, fundamentando-se evidências efêmeras

Quanto a necessidade de se provar a dependência econômica da requerente, em conformidade com o §5º do Art.6º da Lei Complementar Estadual nº 0039, de 09 de janeiro de 2002, com redação dada pela LC n.º 44/03, vigente à época do fato gerador, a dependência econômica da autora é presumida.
Dessa maneira, faz
jus
ao recebimento da
pensão
por
morte
, na forma do que dispõe a legislação vigente.

Nesse contexto, a aplicação do ordenamento federal deve ser reconhecida como válida, ante a consagração da melhor exegese para o caso concreto, que demanda especial atenção aos mandamentos constitucionais da dignidade da pessoa humana que o caso requer, consumando a proteção social adequada, não merecendo, portanto, reparos a decisão apelada.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE DO FILHO SERVIDOR PÚBLICO
.
RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA
, ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O IGEPREV em suas razões aduziu que a apelada não conseguiu comprovar a dependência econômica essencial para a concessão da
pensão
requerida. 2-
Examinando os autos,
entendo que restou comprovada a dependência econômica da apelada, tendo em vista as testemunhas ouvidas no curso da audiência de justificação que ratificaram os fatos narrados na peça vestibular da ação
, declarando que
o segurado residia com os seus genitores
e era responsável pelas despesas da família
. 3- Além disso, constatei ainda a presença de documento público nos autos (ID Num. 2852577 –Pág. 19), atestando que a parte apelada foi a pessoa que recebeu o pecúlio e o auxílio funeral quando do óbito do segurado, que corrobora ainda mais a dependência econômica perante o segurado, na medida em que o referido benefício tem por destinatário, justamente, o dependente econômico do ex-segurado. 4- Dessa forma, entendo que comprovou-se a dependência econômica e assim está preenchido todos os pressupostos legais, constantes na regra do art. 22, II, da Lei Estadual nº 5.011/81, para a concessão da
pensão
por
morte
, não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença inalterada em Remessa Necessária e mantida em todos os seus termos. (5018739, 5018739, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À
PENSÃO POR MORTE
. AFASTADA.
COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA DO EX SEGURADO
. PEDIDO DE FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1ºF DA LEI N.º 9.494/97. PARCIALMENTE ACOLHIDO. PEDIDO DE EXCLUSÃODACONDENAÇÃOEMCUSTAS.ACOLHIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Arguição de ausência de Direito à
pensão
por
morte
. Como cediço, para que os pais sejam beneficiários da
pensão
por
morte
é imprescindível a inexistência de dependentes da 1ª classe, sendo necessária a comprovação da relação de dependência econômica, já que em relação aos genitores ela não é presumida. 2.
O cotejo probatório demonstra a dependência econômica da genitora do ex segurado
(Identificação pessoal do de cujus, Declaração de dependência econômica feita pela Secretária Municipal de Laranjal do Jari e pelo Presidente do Sindicato dos Servidores Público Municipais de Laranjal do Jari – SISPUMILAJ, Declaração de dependência para utilização do plano odontológico (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do Vale do Jari - SINTRACOMVAJ)
e, depoimentos feitos na audiência de instrução e julgamento
, por servidores públicos municipais, afirmando o envio de ajuda financeira e inexistência de outros dependentes). 3. Considerando as peculiaridades do caso em exame e o princípio do livre convencimento motivado, a manutenção do direito à percepção da
pensão
por
morte
é medida que se impõe. (...)
6. Apelação conhecida e parcialmente provida, para adequar os consectários legais ao Tema 905 do STJ, bem como, determinar a exclusão da condenação do INSS ao pagamento de custas processuais.
(4211213, 4211213, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-18)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PENSÃO POR MORTE DEVIDA À GENITORA DO SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. AFASTADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO CRITÉRIO EQUITATIVO. ART.20, §4º DO CPC/73. REEXAME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Para que os pais sejam beneficiários da pensão por morte é imprescindível a inexistência de dependentes da 1ª classe, sendo necessária a comprovação da relação de dependência econômica, já que em relação aos genitores ela não é presumida. 2. A apelada juntou aos autos os documentos de identificação
pessoal do de cujus (fls.08/09), cópia do contracheque (fls. 28), bem como, a cópia da certidão de óbito (fls.19), que comprovam que o ex-segurado era filho da apelada e policial militar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Por meio dos documentos de fls. 07/16/31 resta demonstrado ainda, que ambos residiam no mesmo endereço e a certidão de fls.10 indica a inexistência de outros dependentes. Os documentos de fls. 11 e 44 evidenciam que o falecido custeava ajudava com as despesas de sua genitora, tais como com medicamentos e óculos. Ademais, a cópia da certidão negativa expedida pelo Município de Santarém (fls.15) atesta a ausência de vínculo da apelada com a Administração municipal. Aliado a isto, a cópia da Certidão expedida pelo
INSS
informa que a apelada não percebe nenhum benefício junto à Autarquia Federal.
3. Portanto, resta suficientemente demonstrada a condição de dependência econômica entre a apelada e o ex-segurado, para lhe garantir o direito à pensão por morte, por ocasião do óbito de seu filho, conforme parecer ministerial de fls.127/134.
4. Pedido de fixação de honorários sobre o valor da causa. Afastado. Fora atribuído à causa o valor de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais), sendo que 10% sobre esse montante equivale à R$ 54,50(cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos). Logo resta evidente que tal valor não remunera condignamente o trabalho despendido pelo patrono da parte vencedora. 5. Apelação do IGEPREV conhecida e não provida. 6. Reexame Necessário conhecido de ofício e parcialmente provido para alterar os honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação para o valor fixo de R$ 1.000,00(mil reais), com base no critério equitativo disposto no art. 20, §4º do CPC/73. 7. À unanimidade.” (2017.04674351-54, 182.590, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-30, Publicado em 2017-11-06)

Com amparo em todas as ponderações anteriormente expostas e na jurisprudência colacionada, é de se reconhecer o direito da parte apelada ao recebimento do benefício de
pensão
por
morte
, mantendo íntegra a decisão apelada.

Ante o exposto,
conheço do recurso do IGEPREV e nego-lhe provimento,
conforme fundamentação, mantendo a sentença recorrida nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, em data e hora cadastrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/02/2024